Tribunal: STF
Processo: ARE 1576635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo. Processual Civil. Apelação ante sentença que, em sede de ação cível de procedimento comum, julgou improcedente os pedidos deduzidos na exordial, objetivando a reversão da cota parte da pensão especial anteriormente percebida pela viúva do ex-combatente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.



    1- Condenação da parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% [dez por cento] sobre o valor da causa, atualizado a partir do mês seguinte ao da propositura desta ação, pelos índices e forma fixados no manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal - CJF, ficando a respectiva cobrança suspensa, porque submetida à condição suspensiva pelo §3º do art. 98, do mencionado diploma processual, pelo prazo de 05 (cinco) anos, porque a Parte Autora está em gozo do benefício da Assistência Judiciária, id. 4058300.32499227.



    2- O apelante alega, em síntese, que se enquadra na condição de dependente por ser invalido, nos termos do inc. III, do art. 5º, da Lei 8.059/1990, bem como que o parágrafo único, do mencionado artigo, não exige que a invalidez seja contemporânea a época do falecimento, apenas exigindo a dependência econômica do ex-combatente, por ocasião de seu óbito.



    3- O ponto central é discernir se o demandante tem direito à concessão da pensão de ex-combatente, na condição de filho inválido, advinda do falecimento de seu genitor, Theofilo Salles Pereira, com o pagamento das prestações vencidas, retroativamente aos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo.



    4- Sabe-se que a pensão se rege pela data do óbito do instituidor, que no caso ocorreu em 22 de fevereiro de 2002, id. 4058311.28300571, na vigência da Lei 8.059/1990, que dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes: Art. 5º Consideram-se dependentes do ex-combatente para fins desta lei: I - a viúva; II - a companheira; III - o filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos; IV - o pai e a mãe inválidos; e V - o irmão e a irmã, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos. Parágrafo único. Os dependentes de que tratam os incisos IV e V só terão direito à pensão se viviam sob a dependência econômica do ex-combatente, por ocasião de seu óbito.



    5- A condição do de cujus de ex-combatente não está em questão, pois o benefício foi reconhecido em conformidade com os inc. II e III, do art. 53, do ADCT da Constituição, c/c o art. 5º, da Lei 8.059/1990, id. 4058401.13871201. O que cabe perquirir é se o demandante, filho maior, é ou não inválido, e se sua patologia existia quando do óbito do seu genitor, em 22 de fevereiro de 2002.



    6- Consta da sentença que (...), apesar da incapacidade demonstrada, conforme defendido pela União, entre a data do óbito do ex-combatente e a alegada incapacidade (óbito em 22.02.2002 e incapacidade em meados de 2021), o Autor trabalhou normalmente, exercendo suas atividades profissionais, quando foi aposentado por invalidez, ocasião na qual passou a perceber o benefício de aposentadoria por invalidez (NB 636.305.04-7, id.4058300.28300611), e, nesse ponto, a jurisprudência exige a necessidade de preexistência dos requisitos, na data do óbito do instituidor da pensão , id. 4058300.32499227.



    7- Para que o autor fizesse jus ao benefício de pensão por morte, seria necessário que, à época do falecimento do seu genitor já fosse portador da patologia alegada, ou, de sua dependência econômica, o que não restou provado nos autos. A incapacidade superveniente não é albergada pela norma, que objetiva proteger o filho inválido que vivia às expensas do pai à época da sua morte, o que não restou provado no presente caso. Assim, não faz jus à pensão requestada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal: PJe 08148954820214058300, apelação cível, des. Luiz Bispo da Silva Neto (convocado), 3ª Turma, julgamento: 17/10/2024; Pje 08046877720224058200, apelação cível, des. Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, julgamento: 25/06/2024.



    8- Honorários recursais acrescidos de 10% [dez por cento] sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, todos do Código de Processo Civil.



    9- Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, inciso III, do ADCT, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente